Tribunal: TJMT
Processo: 1021654-48.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021654-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), JOCASTA APARECIDA DA CRUZ MUNIZ - CPF: 019.082.721-12 (AGRAVANTE), PAULA BARBOSA MUNIZ - CPF: 392.597.638-86 (AGRAVANTE), BRUNA MUNIZ - CPF: 468.878.218-77 (AGRAVANTE), 3F INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 11.909.718/0001-11 (AGRAVADO), EDNILSON LUIZ FAITTA - CPF: 600.395.319-53 (AGRAVADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), ADEMIR BARBOSA MUNIZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE

COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA NÃO COMPROVADA – BENESSE INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA -– RECURSO DESPROVIDO. “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021654-48.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE ARIPUANÃ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOCASTA APARECIDA DA CRUZ MUNIZ, PAULA BARBOSA MUNIZ e BRUNA MUNIZ contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Aripuanã/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Número Único 1000821-70.2019.8.11.0088), ajuizada pelas agravantes contra 3F INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA e EDNILSON LUIZ FAITTA, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita à falta de demonstração da hipossuficiência financeira alegada, frisando que as autoras/agravantes não trouxeram “
aos autos qualquer prova do alegado, quais sejam recibos de valores, holerites, extratos bancários e/ou qualquer documento que demonstre a cores vivas
” a incapacidade econômica auto-afirmada, pontuando, ainda, que “
há nos autos a informação de que a dívida
(objeto da ação de cobrança)
chega ao montante de R$ 1.020.362,63
” e que, “
na ação cautelar na qual
(a agravante Jocasta)
foi nomeada curadora de
(seu)
pai
”, consta informação de que ele possuía dois imóveis urbanos, um imóvel rural e uma motocicleta, aspectos estes que, somados, são incompatíveis com a concessão do benefício almejado (cf. fls. 01/04 Id. nº 63038484).

As agravantes explicam, inicialmente, que, após o desaparecimento do pai Ademir Barbosa Muniz, a agravante Jocasta Muniz ajuizou ação declaratória de ausência e foi nomeada curadora de seus bens; dizem que, a despeito disso, não têm condições de arcar com as custas e despesas processuais porque Jocasta “
é manicure, com renda mensal de menos de salário mínimo”
e as agravantes Bruna Muniz e Paula Muniz ambas são estudantes e

não auferem nenhuma renda
.

Afirmam que provaram “
as despesas com locatícios da agravante Jocasta, conta de água
(...)
, certidão de nascimento dos filhos menores, demonstrando que é a agravante é arrimo de família
”, e exibiram, ainda, o “
contrato de fies estudantil da agravante Bruna
” e cópia de sua CTPS “
sem registro
” (cf. fls. 06/07 Id. nº 62484950) e aduzem que o julgador “
simplesmente desprezou um acervo documental robusto, que demonstrava de plano, que a situação financeira se agravou pela ausência da figura paterna
”, não observou “
que os documentos sinalizam a possibilidade de deferimento da concessão da isenção das custas
”, e, ainda, “
equivocou-se ao mencionar os referidos bens deixados pelo ausente, porque não podem ser objeto de alienação, consoante espelha o artigo 741, do Código de Processo Civil
” (cf. fls. 07/09 Id. nº 62484950).

Enfatizam que “
não receberam herança, não receberam nenhum bem
” e que é irrelevante a dimensão da dívida cobrada nos autos, pois “
não diz respeito aos agravantes como credor, mas do seu pai, que de fato tem patrimônio, mas que está congelado por expressa disposição legal
” (
sic
– cf. fls. 09 Id. nº 62484950), e insistem em que “
comprovaram a situação de penúria
” e que “
o processo jamais pode se tornar um mecanismo financeiro, que coíbe o princípio ao livre acesso ao Poder Judiciário
”, pelo que, pedem, pois, a reforma da decisão hostilizada, para que seja conferida a benesse almejada, e, já de imediato, a antecipação da pretensão recursal (cf. fls. 09/15 Id. nº 62484950).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 29.10.2020, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 63163974), decisão que foi mantida não obstante o pedido de reconsideração (cf. Id nº 76748473).

Em resposta a decisão que intimou as agravantes a declinar o endereço dos agravados, elas requereram a suspensão do recurso por 15 dias “visando atualização de endereço” (cf. Id. nº 77883458).

À falta de angularização processual os autos não houve intimação dos agravados para oferta das contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, diante da falta de angularização da relação processual nos autos de origem entendo ser desnecessária a insistência na tentativa de intimar os agravados para ofertaram contrarrazões ao recurso, até mesmo porque, o recurso versa somente sobre a concessão ou não da assistência judiciária gratuita às agravantes.

Por se tratar de remuneração, pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“
EMENTA:
TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional nº 1/69, julgando a Representação nº 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de
que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade
(parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional nº 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE nº 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4.
O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição"
.
Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular
(art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2006" (...) II.
Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa
” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 –
grifei
).

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil.

De todo modo, a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”
(
grifei)
;
assim, se o julgador tiver fundadas razões para indeferir a benesse.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“
EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

Deste modo, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo, exatamente como procedeu o MM. Juiz presidente do feito.

No caso, as agravantes ajuizaram ação de cobrança contra os agravados alegando que o genitor delas Ademir Barbosa Muniz é credor da quantia de R$ 565.067,05, representada pela “Confissão de Dívida” confessada pelos agravados em favor do seu genitor, ele que desapareceu e informando terem ajuizado ação declaratória de ausência em razão do desaparecimento de seu genitor (Código 69137 -
Única Vara da Comarca de Aripuanã/MT
), buscam a satisfação do débito no valor atualizado de 849.483,96 por serem herdeiras do credor ausente (cf. Id. nº 63038479).

Não obstante as agravantes aleguem não possuir condições financeiras de arcar com as custas e despesas judiciais, se esquivam do foco da questão, qual seja, a origem e quantificação mensal de seus rendimento, restringindo-se à alegação de Bruna e Paula Muniz são estudantes e que Jocasta Muniz é cabeleireira, sem, porém, fazer qualquer prova dotada de mínimo grau de segurança nesse sentido; a argumentação recursal se funda muito mais na ausência física do pai do que na ausência de capacidade financeira das recorrentes; registre-se, uma vez mais, que as agravantes nada esclarecem sobre a origem e quantificação de seus rendimento, e quanto aos extratos bancários anexados aos autos, o mais recente é de agosto/2020, e, mesmo assim, não indicam qualquer traço de grave hipossuficiência financeira.

Para além disso, não há mínima explicação sobre os bens e valores mencionados pela r. decisão agravada, senão a simples e frágil alegação de que as recorrentes
não podem alienar patrimônio do pai/ausente por impossibilidade legal, isso, porém, “data venia”, não significa, nem de longe, completa hipossuficiência econômica autorizadora da concessão do benefício almejado.

Permanece infensa às críticas recursais, pois, a conclusão de falta de demonstração da conjuntura financeiramente caótica auto-afirmada, sendo de rigor a manutenção da conclusão de indeferimento do pedido

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“
EMENTA:
(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelas agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021